Tribunal: STF
Processo: RHC 59306
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-10-13
Data de publicação: 1981-10-13

Ementa:
"Habeas Corpus". Prisão Preventiva. Despacho, que a decretou, suficientemente motivado. Não serve o "habeas corpus" a discutir os fatos invocados pelo juiz. Aplicação do art. 316, do CPP. As circunstancias de ser o acusado primário e de bons antecedentes não impedem a prisão preventiva, se o juiz, motivadamente, a compreende indispensável à garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, máxime tendo em conta tratar-se do crime do art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal. Recurso desprovido.